Tribunal: TJES
Processo: 0008749-47.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008749-47.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS DEPES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – MULTA –
PRESCRIÇÃO –
MATÉRIA AMBIENTAL
– INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
A teor da jurisprudência do C. STJ,
"n
ão há que se confundir o caráter imprescritível da reparação ambiental por dano continuado em relação à pretensão meramente patrimonial, sujeita à prescrição quinquenal.
"
(AgInt no AREsp 443.094/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2019, REPDJe 26/2/2019, DJe 25/2/2019).

2.
Assim, em não se tratando de matéria ambiental, a pretensão de executar TAC formulado com a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, nos termos do art. 1o. do Decreto 20.910/1932.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença que, nos autos de
execução por quantia certa (termo de ajustamento de conduta)
proposta em face de
CARLOS DEPES
, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da multa cobrada.

Aduz o apelante, em síntese, ser descabido o reconhecimento da prescrição da multa imposta pelo TAC, uma vez que o ilícito em questão está estreitamente ligado à reparação de dano ambiental.

Contrarrazões no id. 8351054 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 10195989, opina pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008749-47.2018.8.08.0011

APELANTE:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELAD
O:
CARLOS DEPES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença que, nos autos de
execução por quantia certa (termo de ajustamento de conduta)
proposta em face de
CARLOS DEPES
, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da multa cobrada.

Aduz o apelante, em síntese, ser descabido o reconhecimento da prescrição da multa imposta pelo TAC, uma vez que o ilícito em questão está estreitamente ligado à reparação de dano ambiental.

Contrarrazões no id. 8351054 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 10195989, opina pelo provimento do recurso.

No bojo da r. sentença recorrida, consignou o julgador singular, em suma, pela prescrição da multa oriunda do descumprimento do TAC, uma vez que
“
das obrigações assumidas no TAC que não há qualquer previsão de reparação por danos ambientais.”

Assim, não sendo o caso de imprescritibilidade da multa, entendeu que pela fluência do quinquênio previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32 entre o termo final para cumprimento do TAC e o ajuizamento da execução.

Pois bem.

Em que pese as ponderações lançadas pelo Ministério Público apelante, coaduno com o entendimento sufragado em sentença, no sentido de que, a teor da jurisprudência do C. STJ,
"n
ão há que se confundir o caráter imprescritível da reparação ambiental por dano continuado em relação à pretensão meramente patrimonial, sujeita à prescrição quinquenal.
"
(AgInt no AREsp 443.094/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2019, REPDJe 26/2/2019, DJe 25/2/2019).

Ademais, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes não relata a ocorrência de dano ambiental ou obrigação com a intenção de proteção ambiental a amparar a tese de imprescritibilidade.

Trata-se, conforme consignado em sentença, de questões mais afetas ao direito urbanístico, conforme as seguintes cláusulas:

“CLÁUSULA PRIMEIRA: O LOTEADOR assume a obrigação de fazer consistente na realização de obras relativas à conclusão do ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA até o final de DEZEMBRO DE 2008;

CLÁUSULA SEGUNDA: O LOTEADOR se compromete a concluir a rede de esgoto pluvial, a de esgoto e a pavimentação das vias públicas do LOTEAMENTO CARLOS DEPES até o final de DEZEMBRO/2009;

CLÁUSULA TERCEIRA: Findo o prazo previsto para conclusão das obras de infra-estrutura e visando à constatação do adimplemento da obrigação de fazer, o LOTEADOR deverá apresentar ao MINISTÉRIO PÚBLICO um termo de verificação de obras elaborado pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim;

Destarte, tendo transcorrido o prazo previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32 entre o último dia estipulado para cumprimento do TAC e o ajuizamento da execução, é medida imperiosa o reconhecimento da prescrição da multa cobrada.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MULTA DIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. I.
Infere-se dos autos que não há ocorrência de dano ambiental ou obrigação com a intenção de proteção ambiental a ensejar a tese da imprescritibilidade. II. Nos termos do Decreto nº 20.910/1932, é de 5 (cinco anos) o prazo prescricional para o ajuizamento de execução referente à multa

por descumprimento de um Termo

de Ajustamento

de Conduta, que terá por termo

inicial o último dia estipulado para o cumprimento da obrigação.
III. No presente caso, o termo final para a execução do TAC foi em dezembro de 2013, contudo, a propositura da ação de execução da multa se deu aos 03/02/2023, razão pela qual a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
(TJGO; AC 5560704-78.2023.8.09.0105; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Prata; DJEGO 15/09/2024)

(...) 3.
Quanto ao mérito, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em não se tratando de matéria ambiental, a pretensão de executar TAC formulado com a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, nos termos do art. 1o. do Decreto 20.910/1932.
Julgados: REsp. 1.820.899/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 13.9.2019; AgRg no REsp. 1.467.045/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20.4.2015.” 4. Agravo Interno do MP/RN a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.651.470/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.